Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-47.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS ROUBOS. RECONHECIMENTO. TENTATIVA. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando corroborada nos autos pelas testemunhas e não for demonstrada qualquer razão para a incriminação gratuita do réu.
2. Resta configurado o delito de latrocínio, na modalidade tentada se o agente, a fim de garantir a subtração da coisa, efetuou diversos golpes de faca contra o ofendido, não havendo que falar em desclassificação.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
4. Tendo o réu cometido sete crimes de roubo no mesmo dia, nas mesmas condições de tempo, local, maneira de execução e outras semelhantes, é de ser reconhecida a continuidade delitiva na forma do artigo 71, do CP.
5. O critério para aferição da fração redutora do crime tentado é o iter criminis percorrido pelo réu (art. 14, inc. II, do CP). Se o percurso da conduta esteve perto do resultado pretendido, no caso a morte da vítima, a redução da pena deve se dar na fração mínima.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.